Tribunal: TJMT
Processo: 1012749-49.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012749-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Homicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), NILVA CLARA DA SILVA - CPF: 031.465.511-52 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), N. V. B. D. S. - CPF: 094.968.141-58 (VÍTIMA), CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 690.830.965-72 (INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE CRUZ DO CARMO (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012749-49.2023.8.11.0000

PACIENTE: NILVA CLARA DA SILVA
IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 6.600,00 – CRIMES INAFIANÇÁVEIS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes ‘que a admitem’
” [STJ. RHC 91326 / SC. Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 6ª Turma. Julgado em: 13/3/2018. DJe: 26/3/2018].

“
Uma vez reconhecida pelo juízo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar não é possível a imposição de fiança, por não haver previsão legal para a cumulação de prisão e fiança
” [TJMT. N.U 1007752-23.2023.8.11.0000. Relator Desembargador Paulo da Cunha. 1ª Câmara Criminal. Julgado em: 18/4/2023. DJe: 20/4/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012749-49.2023.8.11.0000

PACIENTE: NILVA CLARA DA SILVA

IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Nilva Clara da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que substituiu a prisão preventiva em domiciliar, com monitoramento eletrônico, vinculada ao pagamento de fiança no valor de 5 (cinco) salários mínimos [R$ 6.600,00 - seis mil e seiscentos reais], ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006 [
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
].

O impetrante narra que a acusada está segregada desde 29/5/2023 em razão de não possuir condições financeiras para solver a fiança arbitrada. Sustenta que
Nilva
é primária, tem residência fixa e uma filha com 7 (sete) anos de idade.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem para que seja dispensado o recolhimento da fiança.

O pedido de tutela liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Marcos Machado [Id nº 170656155].

Em 1/6/2023, a defesa requereu a reconsideração da decisão, argumentando que a requerente:
1)
em sede policial, declarou estar desempregada;
2)
“
jamais informou que possuía valores
”;
3)
“
recebe auxílio do Governo Federal, Bolsa Família
”;
4)
“
e sua filha foram ambas alvejadas por disparo de arma de fogo
”. Ao final, pugnou pela(o):
a)
dispensa da fiança;
b)
redução do valor arbitrado ou;
c)
parcelamento em 24 (vinte e quatro) vezes.

O pedido de reconsideração do
decisum
foi deferido [Id nº 171069687].

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas, contudo, o juízo as prestou [Id nº 171864660].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id nº 173186656].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012749-49.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 29/5/2023, às 19h02min,
Nilva Clara da Silva
, Claudio Luiz de Oliveira e Carlos Henrique Cruz do Carmo foram presos em flagrante, tendo sido imputada a paciente a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na audiência de custódia, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT substituiu a prisão preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico, condicionada ao pagamento de fiança no aporte de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), em decisão assim exarada:

“
Pelo MM. Juiz de Direito foi proferido(a) o(a) seguinte decisão:

“Vistos etc.

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda, que o indiciado Geovane Tenório Lisboa não possui registros criminais.

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os autuados praticaram supostamente o fato delituoso:
Claudio Luiz de Oliveira
pelo art. 14 (porte ilegal de arma de fogo, acessórios e munições) da Lei 11.826/03;
Carlos Henrique Cruz do Carmo
pelos art. 33 (tráfico de drogas), art. 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/06 e art. 121 (homicídio consumado) do Código Penal;
Nilva Clara da Silva
pelos art. 33 (tráfico de drogas), art. 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/06, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

7. Ainda é de ponderar que os indiciados Claudio Luiz de Oliveira e
Nilva Clara da Silva não possuem registros criminais
, ao contrário é de sopesar a ficha criminal do autuado
Carlos Henrique Cruz do Carmo
, já respondeu por atos infracionais de
estupro de vulnerável
(610-63.2018.811.0063, 169-81.2018.811.0031, 1377-03.2018.811.0031, 0000313-21.2019.8.11.0031),
ameaça
(606-93.2016.811.0031, 0000122-10.2018.8.11.0031, 779-49.2018.811.0031, 0000897-88.2019.8.11.0031, 0001033- 85.2019.8.11.0031),
dano
(0001225-18.2019.8.11.0031, 202-03.2020.811.0031, 1001568- 60.2020.8.11.0031),
tráfico de drogas
(1000058-12.2020.8.11.0031),
roubo
(1001373-75.2020.8.11.0031, 1001418-79.2020.8.11.0008, 1001419-64.2020.8.11.0031),
lesão corporal
(1003793-88.2021.8.11.0008).

8. Impende destacar que é possível extrair do depoimento das testemunhas PM Anderson Souza Schwartz (id. 119241937) e PM Roney Gonçalves Ferreira (id. 119241936) que:

FATO 1:
após comunicação de disparos de arma de fogo no Distrito do Assari, houve o deslocamento e ao chegarem, constataram que a vítima (Paulo Henrique Miguel dos Santos) estaria ao chão alvejado por arma de fogo sendo constatado o óbito por duas enfermeiras que trabalham no posto de saúde local. Consta primeiramente que após localizarem a residência da vítima encontraram a esposa da vítima, Josenilda Domingos da Silva que relatou que ela estaria dentro da residência e seu irmão (Pedro) e esposo (vítima) estariam conversando na esquina com uma terceira pessoa, após alguns minutos ouviu disparos de arma de fogo e seu irmão chegou em busca de uma arma longa de propriedade da vítima para vingar sua morte. Após localizar o suspeito (Carlos Henrique) em companhia de sua esposa e filha, efetuou um disparo que acertou Nilva e sua filha, o qual empreendeu em fuga. Após a solicitação de apoio da Guarnição de PM de Nova Olímpia e a informação de que o suspeito (Carlos Henrique) estaria escondido em um pasto ao lado esquerdo sentidos Novos Olímpia, foram realizadas diligências tendo êxito em o localizarem, confessando o crime aos Policiais Militares.

FATO 2:
com a prisão do suspeito (Carlos Henrique) este informou que após o disparo que ceifou a vida da vítima (Paulo Henrique), entregou a arma (garrucha cal. 22 com duas munições intactas) ao segundo suspeito Claudio Luiz de Oliveira que as foi encontrada em meio as folhas secas de bananeiras no quintal de sua casa. O qual em seu depoimento (id. 119249598) informou que viu o suspeito passando correndo e jogando a arma que caiu em seu quintal, sendo autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e munições.

FATO 3:
em diligências e ao efetuarem a abordagem do suspeito Antônio Vitor Quirino da Silva, informou que é usuário de entorpecentes e já teria usado entorpecentes com a vítima, além do executado ter lhe contado que sofria ameaças de Nilva e Carlos por uma dívida no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e já teria pago o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que os entorpecentes encontrados em sua posse teriam sido adquiridos da suspeita Nilva, relatando ainda que o casal (Nilva e Carlos Henrique) comercializam entorpecentes pelas ruas e bares do distrito, em buscas pela residência da suspeita foram encontrados
11 (onze) papelotes pasta base e 05 (cinco) porções maconha (auto de constatação id. 119249591)
, foram chamados alguns vizinhos que se recusaram a assinarem o termo e depor por medo de represarias. Senão, vejamos: (...).

9. Ainda é de sopesar o relato da testemunha
Pedro Alves
(id. 119249607) que é possível extrair que usava drogas em companhia de Paulo Henrique (vítima), e afirma que Nilva e Carlos comercializam os entorpecentes pelo distrito e tanto o depoente como várias pessoas dependentes sempre adquirem os entorpecentes do casal e que estaria devendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao casal, não sabendo informar os motivos da execução. Senão, vejamos: “(...)QUE o declarante sabe informar que tanto a mulher, como o seu esposo, vendem drogas em sua residência; QUE o declarante sabe dizer que várias pessoas dependentes de drogas adquirem drogas do casal preso pelos Policiais Militares; QUE mesmo comprando drogas do casal o declarante alega que não sabe dizer o nome de nenhum deles; QUE o declarante tinha o costume de usar drogas (maconha) em companhia de seu amigo PAULO HENRIQUE já há três meses, desde quando se mudou para o Distrito de Assari, vindo de Campo Novo dos Parecis; QUE há mais uma semana atrás PAULO HENRIQUE chegou a dizer ao declarante que estava devendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por compra de drogas de CARLOS; QUE o declarante tem a dizer somente que, em companhia de PAULO HENRIQUE, comprava droga de CARLOS HENRIQUE e de NILVA; QUE o declarante, por não estar presente, não sabe dizer o motivo e como se deu o crime de homicídio contra a vida de PAULO HENRIQUE; (...)”

10. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

11. Nesse sentido: (...).

20. Dessa maneira, em que pese presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, entendo suficiente para o caso em análise,
a substituição da medida cautelar da prisão pelo arbitramento de fiança para a indiciada Nilva Clara da Silva, no teor do art. 318-A do CPP, vez que é mãe de infante com 07 (sete) anos de idade
(id. 119299383) c/c art. 318-B do CPP.

21. Quanto ao indiciado Claudio Luiz de Oliveira, em que pese presentes os requisitos para a decretação
da prisão preventiva, entendo suficiente para o caso em análise, a substituição da medida cautelar da prisão pelo arbitramento de fiança.

22. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido feito pelo Ministério Público em audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em
PRISÃO PREVENTIVA
do indiciado
CARLOS HENRIQUE CRUZ DO CARMO
, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública;
SUBSTITUO a prisão preventiva em PRISÃO DOMICILIAR com monitoramento eletrônico da indiciada NILVA CLARA DA SILVA, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no valor de 05 salários mínimos vigentes, no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), nos termos do disposto no artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.769/18
;
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
ao indiciado
CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA
mediante o pagamento de fiança de 01 (um) salário mínimos vigentes no valor de R$ 1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais); 23. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
(se por outro motivo não estiver preso) em benefício da indiciada
”.

O artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, art. 44 da Lei nº 11.343/2006 e art. 319 do Código de Processo Penal, dispõem respectivamente que:

“
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
”.

“
Os crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos
”.

“
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (...) VIII - fiança,
nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial
”.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes ‘que a admitem’
” [STJ. RHC 91326 / SC. Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 6ª Turma. Julgado em: 13/3/2018. DJe: 26/3/2018].

O Superior Tribunal de Justiça
[1]
também tem posicionamento no sentido de que, inexistindo demonstração da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da segregação com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada.

No termo de qualificação e vida pregressa,
Nilva
declarou que trabalha como cozinheira, encontrando-se atualmente desempregada, de modo que, embora seja patrocinada por advogado particular, parece-me que o valor da fiança arbitrado [R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)] está além de suas possibilidades financeiras, o que, consequentemente, restringe a sua liberdade de ir e vir.

Depois, consoante
decisum

desta 1ª Câmara Criminal, “
uma vez reconhecida pelo juízo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar não é possível a imposição de fiança, por não haver previsão legal para a cumulação de prisão e fiança
”
[2]
.

De mais a mais, em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifiquei que a filha da acusada foi entregue ao Conselho Tutelar, o que demonstra a imprescindibilidade da mãe aos cuidados da menor [Autos nº 1002067-11.2023.8.11.0008 – Id nº 119249612 - Pág. 1].

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Nilva Clara da Silva
, para lhe conceder prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico,
independentemente
do pagamento de fiança.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 728240 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 06/05/2022.

[2]
TJMT. N.U 1007752-23.2023.8.11.0000. Relator Desembargador Paulo da Cunha. Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023